Tribunal: TCU
Processo: 023.482/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7374/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.482/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Conceicao Lima (XXX.706.842-XX); Cinthia Conceicao Matias da Silva (XXX.965.834-XX); Gleice Fernanda Bento (XXX.400.322-XX); Juliana Freitas Budin Ferreira (XXX.256.892-XX); Maily Marques Pereira (XXX.938.142-XX); Sandra da Silva Silveira (XXX.464.855-XX); Vivian Vivan Colito (XXX.929.012-XX); Wanderley Rocha Meira Filho (XXX.540.982-XX); Wevelyng Glausz Ramos Rolim (XXX.322.382-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.